Tribunal: TJDFT
Processo: 0731829-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731829-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOAO BATISTA DA SILVA D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre o embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL no ID 66382134. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora